Tribunal: TJSP
Processo: 0004091-67.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Parcial provimento.
2-) Ausência de oitiva judicial do reeducando (LEP, art. 118, § 2o). Irrelevância. Medida exigida somente quando se tratar de hipótese de regressão de regime. Agravante que se encontrava em regime fechado e assim permaneceu. Preliminar rejeitada.
3-) Mérito. Falta grave incontroversa. Palavras de agentes penitenciários que

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Parcial provimento.
2-) Ausência de oitiva judicial do reeducando (LEP, art. 118, § 2o). Irrelevância. Medida exigida somente quando se tratar de hipótese de regressão de regime. Agravante que se encontrava em regime fechado e assim permaneceu. Preliminar rejeitada.
3-) Mérito. Falta grave incontroversa. Palavras de agentes penitenciários que merecem crédito à míngua de prova idônea em sentido contrário. Desobediência e descumprimento de ordem. Conduta que se subsume à hipótese do artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais.
4-) Perda dos dias remidos com base na fração máxima (1/3). Ausência de fundamentação. Ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 57, da Lei de Execução Penal. Nulidade da decisão, na parcela.
5-) Agravo parcialmente provido, com determinação.